Tribunal: STF
Processo: ARE 1376657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 38):



    ”I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO RECLAMADO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. O v. acórdão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica deste c. Tribunal Superior, no sentido de que a prescrição incidente quanto à discussão acerca da natureza jurídica da parcela auxílio-alimentação, por se tratar de modificação do pactuado, é a parcial. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO. FGTS. CONTRIBUIÇÕES SOBRE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JÁ PAGO. Tendo em vista que a pretensão do reclamante é de recolhimento dos depósitos do FGTS em relação à parcela auxílio-alimentação, paga durante o curso do contrato de trabalho, que teve início muito antes de 13.11.2014, bem como não tendo passado cinco anos de tal data, incide a prescrição trintenária nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal a respeito. Inteligência da Súmula nº 362, II, do c. TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS. Conforme consignado no acórdão regional, o adicional por tempo de serviço (anuênios) foi previsto em regulamento do banco, deixando de ser percebido por força de norma coletiva. Ainda, registrou o TRT que o direito à parcela foi expressamente anotado na CTPS do reclamante. O entendimento desta Corte Superior é de que quando os anuênios têm origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar a ele adere por força do artigo 468 da CLT, tornando-se norma legal, e assim, fazendo incidir a prescrição parcial. A prescrição é parcial porque não se trata de hipótese de alteração contratual por ato único do empregador, e sim de descumprimento de norma contratual, que previu direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho. A c. SDI-1 já decidiu que direitos originados no regulamento empresarial incorporam-se ao contrato de trabalho, e a ausência de seu pagamento importa em lesão de trato sucessivo. Precedentes. Dessa forma, correta a decisão da Corte Regional que determinou a aplicação da prescrição parcial aos anuênios. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. DIFERENÇAS. ADESÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. Extrai-se do acórdão regional que o adicional por tempo de serviço teve origem em regulamento do banco, e estava previsto no contrato de trabalho do reclamante desde o início, primeiramente sob a forma de quinquênio e posteriormente de anuênio, tendo sido suprimido em 1999. A SBDI-1 desta c. Corte Superior tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em Acordo Coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado , na medida em que não poderia a reclamada retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O banco reclamado não preenche os pressupostos do artigo 896, § 1º-A, III, da CLT, na medida em que as razões de insurgência não foram apresentadas por meio de cotejo analítico, mas partem de premissa fática diversa do que restou consignado no v. acórdão regional, visto que insiste em que o auxílio-alimentação não fora pago desde a admissão do reclamante, mas posteriormente, por força de norma coletiva, com natureza indenizatória. Ademais, delimitado pelo eg. Tribunal Regional que o auxílio-alimentação era pago ao reclamante desde sua admissão, por força do contrato de trabalho, a decisão regional no sentido de que tal parcela tem natureza salarial encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica deste c. Tribunal Superior, consubstanciada na Súmula nº 241 do c. TST e na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. INTEGRAÇÃO DA PARCELA ABONO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL. O banco reclamado não preenche os pressupostos do artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT, na medida em que o trecho indicado não contém o prequestionamento da controvérsia suscitada, bem como, por consequência, as razões de insurgência não foram apresentadas por meio de cotejo analítico, mas partem de premissa fática diversa do que restou consignado no v. acórdão regional. Insiste o banco reclamado que não seriam devidas diferenças a título de incorporação da parcela Abono Especial, pois tal incorporação e seu pagamento correto já teria sido efetuado, bem como que o reclamante não teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto às diferenças pretendidas. Todavia, não houve enfrentamento do eg. Tribunal Regional acerca de tais questões. A pretensão do banco reclamado é de que haja reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite nesta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do c. TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA DO BANCO RECLAMADO INTERPOSTO SOB A ÉGIDA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. No que se refere à contribuição social do empregador (patrocinador) para entidade de previdência complementar fechada como reflexo da condenação nas parcelas reconhecidas nesta mesma reclamação trabalhista, a competência é desta Especializada. Isso porque não se discute a repercussão da condenação em eventual complementação de aposentadoria. Ora, a previdência social orienta-se pelo princípio contributivo em todos os seus regimes: regime geral, regime do servidor público e regime complementar privado. No caso da previdência complementar gerida por entidade fechada, embora o ingresso em tal regime seja facultativo, uma vez inserto o participante/associado e seu patrocinador/instituidor, o custeio se torna compulsório por meio do recolhimento das contribuições sociais, conforme se extrai do art. 202, § 2º, da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar 108/2001. Portanto, em relação ao aspecto contributivo, o regime complementar de entidade fechada em nada difere do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), de modo que deve ser aplicada a ambos os regimes a mesma ratio decidendi acerca da competência para dirimir lides envolvendo as contribuições sociais de um ou de outro regime, o que não alcança a competência para apreciar querelas sobre os benefícios, porque, no ponto, os sistemas diferem sobremaneira. O STF, ao decidir sobre a competência para apreciar lides acerca das contribuições sociais do RGPS, sedimentou jurisprudência nos termos da Súmula Vinculante 53, segundo a qual compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto das condenações constantes das sentenças que proferir. Conquanto os fundamentos que animaram a edição da Súmula Vinculante 53 estivessem examinando as contribuições sociais do RPGS, deve ser aplicada a mesma ratio decidendi para as lides envolvendo as contribuições sociais do regime complementar de previdência de entidade fechada, porque os regimes se equiparam quanto ao aspecto contributivo. Assim, mutatis mutandis do que foi assentado pelo STF na Súmula Vinculante 53 do TST, impõe-se a competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsia em torno das contribuições sociais devidas por participantes (empregados) e patrocinadores (empregadores) a entidades fechadas de previdência complementar em relação ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados, na forma do art. 114, IX, da Constituição Federal, corroborado pelo art. 876, parágrafo único, da CLT, o qual estabelece a execução das contribuições sociais pela Justiça do Trabalho, sem distinção entre o RGPS e o regime de previdência complementar de entidade fechada. Ressalte-se que tal entendimento em nada conflita com a jurisprudência firmada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050. Primeiro, porque tal orientação se destina claramente a definir competência para apreciar conflito em relações jurídicas discutindo a complementação de aposentadoria em si, e não as contribuições previdenciárias. Segundo, porque o critério eleito pelo Pretório Excelso foi a busca pela "maior efetividade e racionalidade do sistema", o que, no caso das contribuições previdenciárias, diversamente da situação dos benefícios, é alcançada pela fixação da competência da Justiça do Trabalho quanto ao objeto das condenações por ela proferidas, conforme entendimento firmado pelo próprio STF no RE nº 569.056-3, que culminou na edição da Súmula Vinculante 53. A orientação emanada do e. STF destina-se claramente a definir a competência para apreciar o conflito em relações jurídicas discutindo os benefícios, ou seja, a complementação de aposentadoria em si, não alcançando as contribuições previdenciárias. Logo, aquela limitação quanto à competência não se aplica ao caso dos autos, em que nem mesmo a entidade de previdência privada consta do polo passivo da demanda, e em que o pedido é dirigido apenas contra o empregador (patrocinador), referente à integração dos reflexos decorrentes das parcelas a que este foi condenado na presente demanda. Precedentes da Eg. SBDI-1. Recurso de revista não conhecido. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 49 e 57).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou a regra constitucional que assegura a validade das cláusulas de acordo coletivo, ao não reconhecer a extinção da percepção de anuênios fixada em acordo coletivo (eDOC 54).



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incide, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 72). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 38, p. 29):



    “Extrai-se do acórdão regional que o adicional por tempo de serviço teve origem em regulamento do banco reclamado, e estava previsto no contrato de trabalho do reclamante desde o início, inicialmente sob a forma de quinquênio e posteriormente de anuênio, tendo sido suprimido em 1999. A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em norma coletiva e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o empregador retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a norma coletiva para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial das parcelas em discussão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017).



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente